Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. VENDA. VEÍCULO. ESTELIONADO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE.

1. O deferimento da tutela de urgência para busca e apreensão do veículo objeto dos autos depende da demonstração do preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.

2. Carece da necessária dilação probatória a comprovação da má-fé da adquirente de veículo objeto de alegado estelionato praticado por revendedora de automóveis.

3. Recurso conhecido e desprovido.